Tribunal: TJMT
Processo: 1035049-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035049-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), VOLMIR ZAMBENEDETTI DOS SANTOS - CPF: 572.301.101-49 (RECORRIDO), FELIPE WEBER DE SOUSA - CPF: 051.376.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035049-65.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Volmir Zambenedetti dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. FATURA COM PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ERRO NA LEITURA. FATURA GERADA ERRONEAMENTE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Reclamante, ora recorrido, alega que o pagamento das faturas de energia elétrica de sua residência é realizado através do débito automático em conta, com média de consumo de R$ 128,00, no entanto, em fevereiro de 2024 foi debitado o valor de R$ 3.979,99, tendo buscado a via administrativa para solucionar o litígio, mas não obteve êxito.

3. Em que pese às alegações da concessionária Ré, verifico que apesar de informar que houve a disponibilização de crédito para serem abatidas nas faturas futuras, não restou comprovado a concordância do consumidor, isto porque, este explica nos autos que o débito do valor exorbitante lhe trouxe transtornos e dificuldades financeiras, gerando um débito com a instituição financeira e requerendo a restituição da quantia descontada, bem como deve ser ressaltado que se trata de quantia voluptuosa, destoando da realidade do consumidor.

4. Cabe esclarecer que a fatura discutida foi gerada por um erro de leitura, ou seja, não provém de irregularidade no medidor do autor, sendo devida a restituição da quantia.

5. Deste modo, a falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, consistente no registro de consumo acima da média do consumidor, o qual gerou um débito de R$

3.979,99, cujo valor foi debitado na conta corrente do autor e, apesar das tentativas administrativas não logrou êxito em solucionar o problema.

6.

Deste modo, os fatos narrados causam transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. Conforme consta na sentença recorrida:
“
A cobrança indevida é incontroversa. No que tange a proposta de restituição do valor cobrado indevidamente na modalidade apresentada (crédito a ser abatido no consumo), tenho que esta não satisfaz o prejuízo material do autor, porquanto houve pagamento por débito automático, sendo evidente a alteração imediata do orçamento do consumidor. Assim, entendo que a restituição deve ocorrer em devolução pecuniária ao demandante. Outrossim, esta deve ocorrer de forma simples, pois, ausente a comprovação de má fé pela requerida. Quanto aos danos morais, em que pese o entendimento jurisprudencial de que não há danos a reparar se não houve suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, deve ser considerada a peculiaridade do caso em apreço que houve pagamento por débito automático, evitando o inadimplemento. Contudo, o pagamento do valor exorbitante culminou em desequilíbrio financeiro ao autor, como já explanado”.

8.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido da inicial para sugerir a DECLARAÇÃO da inexistência do débito referente ao mês 02/2023, bem como para CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025